Tribunal: TJES
Processo: 5013165-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013165-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: FRANCILEIDE COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013165-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FRANCILEIDE COELHO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. PERÍCIA MÉDICA. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. INAPLICABILIDADE A CASO SEM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que determinou o adiantamento dos honorários periciais no valor de R$ 3.500,00, em ação de indenização por alegado erro médico. O agravante sustentou excesso no valor, em desacordo com a Resolução CNJ nº 232/2016 e com o Ato nº 258/2021 do TJES, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.500,00 fixado a título de honorários periciais revela-se excessivo e se seria aplicável ao caso a limitação prevista na Resolução CNJ nº 232/2016, que disciplina os valores para perícias custeadas em razão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95, § 1º, do CPC autoriza o juiz a determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente, sendo inaplicável a limitação de valores da Resolução CNJ nº 232/2016 quando não se trata de beneficiário da gratuidade da justiça.

4. A Fazenda Pública, quando parte no processo, sujeita-se ao adiantamento dos honorários periciais, nos termos da Súmula 232 do STJ.

5. A fixação do valor deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da perícia, o grau de especialização do profissional e o objeto da prova.

6. Considerando-se que a perícia médica tem por objeto apurar suposto erro no atendimento obstétrico com óbito fetal, a quantia de R$ 3.500,00 mostra-se compatível com a natureza e a complexidade da matéria, não configurando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se apenas às perícias custeadas pela União ou pelos Estados em razão da gratuidade da justiça.

2. O Estado, quando parte no processo, deve antecipar os honorários periciais relativos à prova por ele requerida.

3. O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do exame e o objeto da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, §§ 1º e 3º, II. Resolução CNJ nº 232/2016. Súmula 232/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2076394-48.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013165-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
: FRANCILEIDE COELHO DA SILVA
RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Infere-se dos autos que a perita nomeada pelo Juízo de 1º Grau estimou seus honorários periciais (id. 42067772) “no importe de R$3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais), tratando-se de montante equivalente a 2,5 salários-mínimos”.

Após impugnação apresentada pelo agravante (id. 42303984) acerca do valor proposto, o magistrado homologou os honorários periciais em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Numa primeira análise é possível entrever que o valor dos honorários periciais está em consonância com os valores usualmente fixados, como ilustra o precedente citado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória fundada em alegado erro médico. Fixação dos honorários da perícia técnica em R$ 20.000,00. Irresignação. Valor arbitrado que se mostra exorbitante, inclusive levando-se em conta o valor dado à causa (R$ 30.000,00), o que dificultaria o acesso à justiça. Remuneração do profissional que deve considerar o trabalho desenvolvido, o efetivo grau de complexidade da causa, o benefício econômico pretendido, a qualidade e o alcance da perícia, circunstâncias mais bem verificadas após a entrega do laudo. Estudo pericial aparentemente de média complexidade. Redução para R$ 7.000,00, que se encontra em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, remunerando condignamente o perito judicial. Ademais, o valor arbitrado pode ser revisto após a conclusão dos trabalhos. Inviabilidade de redução para R$ 4.000,00, como pretende o recorrente, diante do grande volume documental a ser analisado. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2076394-48.2022.8.26.0000 Taquaritinga, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 05/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

Não bastasse o aspecto mencionado, vale rememorar que a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça “fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, §3º, II, do Código de Processo Civil”.

Desse modo, é aplicável apenas na hipótese de a perícia ser de “responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça” (CPC, art. 95, §3º).

No caso, o agravante requereu do juízo a nomeação de perito (id. 36298319), razão pela qual entendo que deve ser observada a regra contida no art. 95, §1º do CPC, no sentido de o juiz poder determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente à remuneração.

O Estado quando é parte no processo deve promover o recolhimento antecipado dos honorários periciais para promover os meios materiais necessários à realização de perícia requerida, sob risco de, assim não procedendo, deixar de desincumbir-se do ônus probatório que lhe cabia.

Nesse sentido, “a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito” (STJ, Súmula 232).

E os honorários periciais devem ser fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o proveito econômico e considerando, em princípio, as particularidades da perícia, como a complexidade de seu objeto, o grau de formação do profissional, o tempo exigido e o local de sua realização.

Em razão da matéria de fundo a ser tratada no objeto da prova pericial — deficiência de atendimento médico prestado a gestante que teria culminando em óbito fetal —, tem-se que o valor fixado revela-se justo e condiz com a matéria a ser apresentada no laudo pericial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)